Tribunal: TJMT
Processo: 1013557-25.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013557-25.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), TANIA REGINA RODRIGUES - CPF: 721.517.651-72 (RECLAMANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECLAMADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFRONTA À SÚMULA Nº 385 DO STJ – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa no rol de inadimplentes, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral. O enunciado sumular (Súmula 385-STJ) exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) 1013557-25.2021.8.11.0000

RECLAMANTE: TANIA REGINA RODRIGUES

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: VIVO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Cuida-se Reclamação movida por
TANIA REGINA RODRIGUES
em face de acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
no julgamento do Recurso Inominado interposto na Ação Indenizatória nº 1008195- 39.2021.8.11.0001.

Na origem, a supracitada ação indenizatória fora proposta pela Reclamante, culminando na condenação da TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) a indenizá-la por danos morais advindos de negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Então, a Ré ajuizou Recurso Inominado perante a ora Reclamada alegando inexistir danos a serem indenizados, em virtude das anotações preexistentes em face da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito. O recurso fora parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Destacou que, ao prover parcialmente o recurso tão somente para negar-lhe a indenização, a Turma Recursal Única consignou a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Contra tal decisão, portanto, fora proposta a presente Reclamação, visando comprovar a inaplicabilidade do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado na Súmula 385/STJ.

Sustenta que embora a Magistrada sentenciante tenha considerado a existência de outros registros em nome do da Reclamante, verifica-se que tais anotações já haviam sido excluídas ao tempo do ajuizamento da demanda, constando apenas o débito objeto dos autos como informação desabonadora contra a autora.

Assim, pugna pelo acolhimento da presente Reclamação “para reformar [...] e sustar de imediato [...] os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, condenando a Reclamada a indenizar moralmente a Autora em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, em patamar não inferior a R$ 5.000,00” (Id nº 95954965 - págs. 1-25).

Devidamente intimado, o terceiro interessado não apresentou contestação (Id nº 110840497 - pág. 1).

A parte Reclamada, por intermédio da d. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, prestou informações ao Id nº 107396991 - págs. 1-2.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação (Id nº 116916470 - págs. 1-5).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a preservação da autoridade política do Tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do Tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ nº 12/2009, que em seu art. 1º disciplinava que as
“reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo”
.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução nº 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1º da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos tribunais de justiça brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016:

Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”
(destaquei e grifei).

Portanto, passo a análise da reclamação, admitindo o seu processamento como espécie de recurso processual.

O mote da reclamação envolve análise da observância da correta aplicação de tese sumulada pela Superior Corte de Justiça – Enunciado 385.

Sumamente cinge-se a determinar se é possível condenar à reparação de dano moral a parte ré que ilicitamente inscreve o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, na hipótese de existir apontamento preexiste e anterior, e se esse apontamento também discute judicialmente sua legalidade.

A Súmula 385-STJ chancelou que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Duas são as conclusões do entendimento já pacificado: a de que a inscrição prévia legítima impede a indenização; e, a contrário senso, a de que uma inscrição prévia ilegítima não a impede.

Conforme anotado pela Magistrada atuante na Turma Recursal Única, ora reclamada, a reclamante possuía inscrições preexistentes anteriores ao débito discutido na ação de origem, vejamos:

“A inscrição discutida se refere a débito com vencimento em 01.05.2018, tendo sido inscrita em 14.04.2019 (R$ 258,03), e as inscrições preexistentes ocorreram nas seguintes datas:

R$ 203,94 em 09.06.2017 pela CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO (exclusão em 08.10.2019);

R$ 124,85 em 23.10.2017 pela HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA (exclusão em 13.04.2020).”

Nesta ação, defende a Reclamante que as restrições anteriores já haviam sido excluídas na data da propositura da ação, não tendo comprovado a ilegitimidade dos referidos débitos.

Ocorre que o enunciado sumular exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação, de sorte que não há que se falar em afronta a súmula do STJ.

Assim, entendo que a Reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo a contento do ônus probatório que lhe compete, uma vez que não demonstrou nos autos que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerou danos.

Diante do panorama jurídico-processual, pelas razões já esposadas, o conjunto probatório se mostra frágil a embasar, eventual, condenação em ressarcimento por danos morais, na medida em que não demonstrado, mediante prova idônea, que tivesse ocorrido qualquer ato emulativo por parte da empresa-ré.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte Superior, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. 2. Agravo interno não provido.
( AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (grifei).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. O recurso especial não se mostra inviável ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, trata-se de matéria reservada à análise do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da revelia e de seus efeitos no caso concreto não altera o resultado da lide quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas colacionada aos autos. 3. Na hipótese dos autos, aplicável o enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. Agravo regimental desprovido.”
( AgRg no REsp 1158835/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) (destaquei).

“EMENTA: CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
( AgRg no AREsp 560.188/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

O extrato de consulta junto a SERASA juntado aos autos pela ré/interessada mostra que, além do apontamento irregular efetivado por ela, há, em nome da autora/reclamante, demais apontamentos efetivados em data anterior à negativada em discussão, no caso o debito inexistente venceu em 01/05/2018, mas, a inclusão do nome da reclamante Tania Regina Rodrigues nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 14/04/2019, quando já existentes duas outras negativações efetivadas pelas empresas CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO (exclusão em 08.10.2019) e HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA (exclusão em 13.04.2020), de modo que, a negativação do nome da autora, objeto da ação declaratória de inexistência de débito (Proc. nº 1008195-39.2021.8.11.0001– Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca da Capital), não aumentou o seu descrédito perante terceiros, em razão da existência de inscrição anterior, o que afasta a existência de dano moral indenizável.

Constato, assim, a inexistência do decantado malferimento ao enunciado da Súmula 385.

Ex positis
, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a presente Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022